Tribunal: TJDFT
Processo: 0015056-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0015056-45.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIANE CORREA NETO SPINOLA, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, ELIANE CORREA NETO SPINOLA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ELIANE CORREA NETO SPÍNOLA (ID 27358671) e BANCO DO BRASIL S.A. (ID 27563100), ambos impugnando o acórdão de ID 27202328. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator